Tribunal: TJES
Processo: 5017693-65.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017693-65.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LOURDES FATIMA RODRIGUES DE ASSIS CARVALHO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CRUZEIRO MARÍTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE VISITA EM CIDADES QUE FAZIAM PARTE DO ITINERÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5017693-65.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA

RECORRIDA:
LOURDES FATIMA RODRIGUES DE ASSIS CARVALHO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, restou configurada a existência de danos morais passíveis de indenização.

A parte recorrida foi impossibilitada de usufruir da integralidade do itinerário de sua viagem, previamente adquirida, a qual teria
Funchal (Ilha da Madeira) e Lisboa (Portugal)
, como duas das cidades a serem visitadas.

No entanto, ce
rca de um mês antes da viagem, o itinerário foi unilateralmente alterado, com a supressão das paradas nos supracitados locais, e substituição de outras. Ademais, embora a Recorrente alegue que o contrato permita tal alteração por "motivos operacionais" e diga que a Recorrida foi previamente informada, o juízo
a quo
corretamente ponderou a deficiência na comunicação.

Alegar excludente de responsabilidade baseada em cláusula contratual que autoriza modificação unilateral de itinerário, quando essa alteração frustra o objetivo principal do consumidor (como a parada em Funchal e Lisboa), configura abusividade, nos termos do artigo 51, inciso XIII, do CDC, que inibe a modificação unilateral da qualidade do contrato após sua celebração.

Neste sentido, a Recorrente falhou em comprovar que a notificação da alteração foi feita de maneira justificada, clara e em tempo hábil à Recorrida, permitindo-lhe o pleno exercício de escolha, conforme os direitos previstos das Condições Gerais e no CDC.

Dessa forma, houve quebra da expectativa da autora / recorrida, ao não realizar todo o roteiro previamente adquirido, restando configurada a presença de falha na prestação de serviços por parte da ré, ora recorrente, devendo a autora ser indenizada pelos danos morais sofridos, conforme entendimento do juízo
a quo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO –
Consumidor – Contrato de prestação de serviço de cruzeiro marítimo – Ação de indenização por
danos morais decorrentes da não realização de parada programada na cidade de Montevidéu, no Uruguai
– Sentença de procedência – Apelo da fornecedora –
Dano moral confirmado –
Frustração da consumidora por não dispor do passeio em razão da parada suprimida que extrapola o mero aborrecimento
, dada a envergadura do direito ao lazer e por não ser tarefa simples a reprogramação de viagem frustrada, o que demanda tempo e dinheiro
– Precedentes – Irrelevância da natureza do contrato de cruzeiro, se de transporte ou de hospedagem, visto que é incontroversa a assunção da obrigação da fornecedora de cumprir o roteiro informado à consumidora – Cifra indenizatória de R$ 3.000,00 que se afigura razoável, proporcional e incapaz de enriquecer sem causa a vítima – Honorários advocatícios fixados na origem em valor impassível de minoração – Sentença mantida – Majoração da verba honorária ante a sucumbência recursal – Recurso IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1014379-83.2024.8.26.0196; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2024; Data de Registro: 27/11/2024)
grifei

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CRUZEIRO MARÍTIMO. MUDANÇA DE ITINERÁRIO, COM CANCELAMENTO DE PARADAS EM TRÊS DESTINOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES.1. RESPONSABILIDADE CIVIL. RÉ PRESTADORA DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL E COMPROVADA DA NECESSIDADE DE SUPRESSÃO DOS DESTINOS DO ITINERÁRIO PREVIAMENTE ACORDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
.2.
DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DE PARTE DO VALOR PAGO NO PACOTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PARADA EM TRÊS DESTINOS CONTRATADOS
. RESTITUIÇÃO DEVIDA.3. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO QUE FRUSTROU A EXPECTATIVA DOS AUTORES, IDOSOS QUE ADQUIRIRAM PACOTE DE CRUZEIRO COMPOSTO DE 17 DIAS E 16 NOITES. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO DISSABOR. MONTANTE INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AO CARÁTER INIBITÓRIO DA CONDUTA. PECULIARIDADES DO CASO.4. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.APELAÇÃO CÍVEL (1) CONHECIDA E DESPROVIDA.APELAÇÃO CÍVEL (2) CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJPR - 10ª Câmara Cível - 0010511-33.2023.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME FREIRE DE BARROS TEIXEIRA - J. 09.11.2024)
grifei

A sentença fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A fixação do
quantum
deve observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ter um caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, de modo a desestimular a reiteração da conduta lesiva, sem gerar enriquecimento ilícito.

A Sentença considerou a capacidade econômica da Recorrente (uma grande companhia de cruzeiros), a frustração da expectativa e a existência de uma compensação parcial oferecida pela MSC (o desconto de 25% para futura contratação).

O valor de R$ 4.000,00 fixado na origem se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto e em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma em demandas semelhantes.

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pela Recorrente e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55,
caput
, parte final, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)